Tribunal: TJSP
Processo: 1022513-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ção.

MÉRITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no joelho esquerdo do obreiro, impedindo-o de permanecer em sua atividade habitual, dá ensejo ao pagamento do auxílio-doença (artigo 59 da Lei no 8.213/91).

D.I.B. – Restabelecimento do auxílio-doença desde sua indevida cessação (27.02.2019), que ocorreu menos de quatro meses antes da juntada do laudo pericial aos autos (17.06.2019).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (17.05.2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Sentença de procedência mantida – Recurso do obreiro e reexame necessário desprovidos, com observação (correção monetária).
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1022513-19.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/05/2020

Data de publicação:

05/05/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – JOELHO ESQUERDO.

PRELIMINAR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – JOELHO ESQUERDO.

PRELIMINAR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no joelho esquerdo do obreiro, impedindo-o de permanecer em sua atividade habitual, dá ensejo ao pagamento do auxílio-doença (artigo 59 da Lei no 8.213/91).

D.I.B. – Restabelecimento do auxílio-doença desde sua indevida cessação (27.02.2019), que ocorreu menos de quatro meses antes da juntada do laudo pericial aos autos (17.06.2019).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (17.05.2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Sentença de procedência mantida – Recurso do obreiro e reexame necessário desprovidos, com observação (correção monetária).